Tribunal: TJMT
Processo: 1020501-72.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020501-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), H. B. R. - CPF: 098.724.681-09 (AGRAVADO), JEVERSON GLEISON DELMON SOARES SILVA - CPF: 059.141.421-05 (ADVOGADO), EVELYN DAYANE BARBIERI - CPF: 047.543.721-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1020501-72.2023.8.11.0000 – Campo Verde.

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Agravado:
H.B.R., representado pela genitora Evelyn Dayane Barbieri.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – TRATAMENTO ESPECÍFICO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA – MÉTODO ABA – NEGATIVA DE COBERTURA – CARÊNCIA CONTRATUAL – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300, “CAPUT”, CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

In casu, a parte autora foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, sendo que os métodos de tratamento convencionais não apresentam resultado satisfatório, razão pela qual foi indicado o tratamento pelo método ABA, para que haja melhora na evolução do quadro clínico, de modo que a negativa de cobertura por carência contratual pode causar prejuízos irreparáveis à parte autora, especialmente levando em consideração a possibilidade de agravamento do seu estado e a natureza do pacto que é a proteção à saúde.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1020501-72.2023.8.11.0000 – Campo Verde.

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Agravado:
H.B.R., representado pela genitora Evelyn Dayane Barbieri.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação declaratória de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, que lhe move H.B.R., representado pela genitora Evelyn Dayane Barbieri, deferiu em parte a tutela de urgência pretendida, para que a requerida se abstenha de negar a prestação dos serviços relativos ao tratamento do autor, conforme prescrição médica, além de não limitar o acesso a tais serviços, mantendo, no entanto, a possibilidade de cobrança das coparticipações.

Inconformada, aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, uma vez que não tem obrigação legal ou contratual de arcar com o custo do tratamento multidisciplinar, haja vista que o contrato do agravado está com o prazo de carência não implementado. Além disso, defende a ausência do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, considerando que o quadro clínico do agravado não se configura como hipótese de “urgência/emergência”.

Prossegue alegando a ausência de probabilidade do direito, em razão da existência de carência contratual, vez que o pedido de cobertura foi realizado dentro do período de carência, restando evidente a má-fé ao contratar o plano de saúde, mormente porque não informou a existência de doença preexistente. Não obstante, segue aduzindo que o agravado pleiteia tratamento fora do rol da ANS, com acompanhante terapêutico, não possuindo cobertura contratual, e que a mera existência de prescrição médica não justifica a imposição de cobertura de todo e qualquer tratamento. Ao final, requer a reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 181684178).

O agravado apresentou contraminuta (id. 185520673).

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça, da lavra da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, pelo desprovimento do agravo (id. 190462698).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1020501-72.2023.8.11.0000 – Campo Verde.

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Agravado:
H.B.R., representado pela genitora Evelyn Dayane Barbieri.

V O T O

Cinge-se dos autos que H.B.R., representado pela genitora Evelyn Dayane Barbieri, ajuizou ação de obrigação de fazer contra Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico, aduzindo que é menor, e foi diagnosticado com TEA – Transtorno do Espectro Autista, sendo-lhe prescrito tratamento de 15 horas semanais de psicologia/terapia ABA, fonoaudiologia 2 vezes por semana, terapia ocupacional 2 vezes por semana, bem como necessidade de auxiliar de sala de na escola. Alega que foi solicitada cobertura de tratamento junto ao plano de saúde, todavia, sobreveio negativa sem motivo.

Diante deste quadro, a tutela antecipada de urgência foi deferida em parte, para que a requerida se abstenha de negar a prestação dos serviços relativos ao tratamento do autor, conforme prescrição médica, além de não limitar o acesso a tais serviços, mantendo, no entanto, a possibilidade de cobrança das coparticipações.

Contra essa decisão, insurge-se o agravante, afirmando que não tem obrigação legal ou contratual de arcar com o custo do tratamento multidisciplinar, haja vista que o contrato do agravado está com o prazo de carência não implementado. Além disso, defende a ausência do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, uma vez que o quadro clínico do agravado não se configura como hipótese de “urgência/emergência”.

Prossegue alegando a ausência de probabilidade do direito, em razão da existência de carência contratual e má-fé da parte autora ao contratar o plano de saúde, mormente porque não informou a existência de doença preexistente. Não obstante, segue aduzindo que o agravado pleiteia tratamento fora do rol da ANS, com acompanhante terapêutico, não possuindo cobertura contratual, e que a mera existência de prescrição médica não justifica a imposição de cobertura de todo e qualquer tratamento.

Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da decisão agravada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, em que pese a argumentação da recorrente, os elementos constantes nos autos autorizam concluir neste momento, e em consonância com a douta Procuradoria Geral de Justiça, que a decisão agravada deve ser mantida.

Infere-se dos autos que o menor é portador de Transtorno Espectro Autista (CID-10: F84.0) e, por isso, teve prescrito pela profissional que o acompanha, Dra. Paola Fadul Vianna da Cunha (CRM/MT 8.110), a intervenção de seguimento com a equipe multidisciplinar composta por psicóloga ABA 10-15 horas/semana, terapia ocupacional com integração sensorial 2x/semana, e fonoaudióloga 2-3x/semana, bem como no auxiliar no ambiente escolar (id. 180969695 - Pág. 60).

No caso, verifico o acerto da decisão, uma vez que presentes os requisitos legais que autorizam a concessão da tutela de urgência, na medida em que demonstrado o vínculo contratual firmado entre as partes, bem como a necessidade do tratamento multidisciplinar indicado como forma de propiciar o desenvolvimento cognitivo e motor do menor, sendo de se ressaltar que os relatórios médicos e demais documentos trazidos aos autos, descrevem o risco à saúde do infante caso não implementados os tratamentos com brevidade.

Ora, o perigo de dano consiste justamente no potencial prejuízo à integridade psíquica da criança, caso seja postergada para o fim do processo a entrega da prestação jurisdicional, na medida em que, como se sabe, o tratamento das patologias que o acometem torna-se menos eficaz à medida que o tempo passa.

Assim, com a devida vênia, a situação posta, a princípio, demonstra o perigo da demora, considerando a neuroplasticidade (capacidade do cérebro se adaptar), que é maior durante infância. Ademais, é de conhecimento público e notório que os pacientes com Transtorno do Espectro Autista dependem de rápida e consistente intervenção para a garantia de seu correto desenvolvimento e bem-estar, circunstância que, a toda evidência, afasta, ao menos em sede de cognição sumária, a alegada ausência de cobertura em decorrência do período de carência.

Não obstante, devo destacar que a matéria discutida demanda maior dilação probatória a ser realizada na origem, merecendo uma incursão verticalizada no mérito,

resguardando, assim, os princípios do contraditório e ampla defesa.

Nesses termos, bem destacou a douta Procuradora de Justiça, in verbis:

“No caso dos autos, contudo, não resta evidenciada os pressupostos autorizativos para o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, devendo prevalecer a proteção à vida, a saúde e a dignidade da pare agravada.

Assim, ainda que a operadora de saúde alegue a possibilidade no cancelamento do contrato em razão do prazo de carência não implementado e por não ter informado a doença preexistente, tais alegações não merecem serem acolhidas, uma vez que demandam dilação probatória, o qual deverá ser averiguado no processo de origem.

Além disso, a urgência na manutenção do tratamento é evidente, uma vez que se trata de uma criança em desenvolvimento (04 anos de idade).

Desta feita, frente à incerteza instalada, com circunstâncias que somente serão mais bem esclarecidas em sede de dilação probatória, de modo a possibilitar segura análise de todas as questões pelo juízo, é caso de manutenção da decisão que deferiu parcialmente a liminar vindicada
.

Logo, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro desacerto na decisão combatida, pois, restaram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional dispostos no artigo 300 do CPC, consubstanciados no fato do agravado ser beneficiário do plano de saúde, ter comprovado o transtorno psíquico que a acomete e encartado aos autos elementos aptos a subsidiarem a necessidade da manutenção do tratamento.

Outrossim, a agravante não demonstrou o prejuízo de difícil ou impossível reparação que justifique a concessão de liminar, visto que não é irreversível, pois caso a agravante alcance sua pretensão, no final poderá buscar o ressarcimento cabível
.
” (id. 190462698)

A meu ver, diante da gravidade da doença que acomete o menor, não resta dúvida quanto ao acerto da decisão, na medida em que a saúde é um direito fundamental a ser tutelado, não sendo possível eximir a agravante de arcar com as despesas referentes ao tratamento multidisciplinar solicitado pelo paciente, fato que implicaria em submetê-lo a situação de risco e sofrimento desnecessários, verdadeiro atentado ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Ademais, destaco que
as teses sustentadas pela agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão e devem ser analisadas pelo juízo na origem, principalmente em relação à suposta má-fé e terapias em âmbito natural/escolar, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.

Cumpre considerar, por fim, que as eventuais consequências serão apenas de cunho patrimonial, passíveis de ressarcimento ao final do processo em caso de improcedência da pretensão ou de eventual reconhecimento do dever de cobertura em menor extensão, tudo a ser aferido após a necessária dilação probatória.

L
ogo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Saliento, por oportuno, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o Juízo de origem, quanto ao mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual.

Portanto, por esses termos e em consonância com o parecer ministerial, tenho que o
decisum
objurgado está em harmonia com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024